Tribunal: TJDFT
Processo: 0712459-57.2024.8.07.0009
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO MONITÓRIA. COBRANÇA DAS DESPESAS DE INTERNAÇÃO EM HOSPITAL PARTICULAR. RELAÇÃO DE CONSUMO ENTRE O HOSPITAL E OS RÉUS. VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. ESTADO DE PERIGO E COAÇÃO PSICOLÓGICA NÃO CARACTERIZADOS. RESPONSABILIDADE DOS RÉUS PELO PAGAMENTO DAS DESPESAS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não se constata qualquer negligência do hospital apelado quanto à transferência do paciente à rede pública. Das provas constantes nos autos, vê-se que o hospital, antes mesmo da notificação pela Defensoria Pública, já havia solicitado vaga na rede pública de UTI neonatal, conforme cópias dos e-mails enviados pela equipe do hospital ao CERIH/DF; por outro lado, não há qualquer documento nos autos que sirva sequer de indício de a ré/apelante ter formulado pedido ao Governo do Distrito Federal para pagamento pela internação no hospital particular, a fim de embasar o argumento de que este não agiu de forma diligente para cobrar dos órgãos competentes tal pagamento.
2. A relação contratual foi estabelecida entre o autor e os réus, sendo destes a responsabilidade pelo pagamento da internação. Qualquer alegado pedido de pagamento para o Governo do Distrito Federal extrapola a relação consumerista e não tem o condão de obrigar o hospital a cobrar de órgãos públicos a dívida assumida pelos réus.
3. Não há que se falar em invalidade do negócio jurídico em razão de estado de perigo, uma vez que, nos termos do art. 156 do Código Civil, estado de perigo pressupõe a assunção de obrigação excessivamente onerosa por uma parte e o dolo de aproveitamento da parte beneficiada, o que não ocorre quando a parte, voluntariamente, dirige-se a um hospital particular e é cobrada pelos serviços prestados.
4. Inexiste coação psicológica, tendo em vista que, consoante o art. 151 do Código Civil, coação implica fundado temor de dano iminente e considerável à pessoa, à família, ou aos bens, e, conforme o art. 153, não se considera coação a ameaça do exercício normal de um direito.
5. As despesas médico-hospitalares realizadas durante o período de internação do paciente no hospital particular restaram demonstradas, conforme registros médicos, prontuários e conta anexados, e são decorrentes do serviço de UTI neonatal prestado pelo Hospital. 5.1. Meras afirmações de coação psicológica, negligência e estado de fragilidade, sem a mínima prova do alegado não servem para desconstituir a obrigação assumida.
6. Recurso conhecido e desprovido.